Tribunal: TCU
Processo: 040.257/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13516/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.257/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Berenice Marques Ibaldo (XXX.423.270-XX); Emerson Cunha de Oliveira (XXX.054.134-XX); Fernanda Machado Oliveira (XXX.884.915-XX); Liamar Pinto da Silva (XXX.257.709-XX); Liduina Peixoto da Silva (XXX.013.344-XX); Marines da Silva Santos (XXX.251.117-XX); Rosineide Dainez Sozzi Morais (XXX.745.411-XX); Valdete da Silva Santos (XXX.673.564-XX); Vitória Lopes de Ávila (XXX.426.140-XX); Zelma Maria Santos de Melo (XXX.030.064-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.